Tribunal: TJMT
Processo: 1008488-02.2025.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1008488-02.2025.8.11.0055
Recorrente (s): Estado de Mato Grosso; Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Fernando Ferreira Coelho
Recorrido (s): Estado de Mato Grosso; Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Fernando Ferreira Coelho
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REMOÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR HABILITADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados reciprocamente interpostos por Fernando Ferreira Coelho e pelo Estado de Mato Grosso/DETRAN-MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para condenar o ente público ao ressarcimento de R$ 707,74 a título de danos materiais decorrentes da remoção de veículo após recusa ao teste do etilômetro, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. O autor sustenta, em sede recursal, que a reconhecida ilegalidade da remoção do veículo deveria conduzir à nulidade integral do auto de infração e ao cancelamento da multa, além da condenação do ente público ao pagamento de danos morais. O Estado, por sua vez, defende a regularidade da autuação e da remoção do veículo, afirmando inexistir prova de que tenha sido apresentado condutor habilitado no local da abordagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise, em sede recursal, de pedido de anulação do auto de infração e cancelamento da multa não formulado na petição inicial; (ii) estabelecer se a remoção do veículo após a recusa ao teste do etilômetro configurou medida administrativa ilegítima diante da alegação de apresentação de condutor habilitado; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil estatal aptos a justificar indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não pode ser conhecido no ponto em que a parte autora pretende, apenas em sede recursal, a anulação do auto de infração e o cancelamento da penalidade administrativa, por configurar inovação recursal vedada, uma vez que a petição inicial limitou-se a pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes da alegada remoção indevida do veículo.
4. O recurso constitui instrumento de reexame da decisão dentro dos limites objetivos da controvérsia estabelecida na origem, sendo inadmissível a introdução de pedidos ou fundamentos inéditos que não tenham sido submetidos ao contraditório na instância originária.
5. A infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro consuma-se com a mera recusa do condutor em se submeter aos procedimentos destinados à verificação da influência de álcool ou substância psicoativa, tratando-se de infração administrativa autônoma cuja incidência decorre diretamente do comportamento omissivo do condutor.
6. Eventual irregularidade na adoção de medidas administrativas subsequentes, como retenção ou remoção do veículo, não possui o condão de invalidar, por arrastamento, a autuação decorrente da recusa ao teste do etilômetro, por se tratar de infrações e providências juridicamente distintas.
7. Nos termos do art. 165-A do CTB, combinado com o art. 270, §4o, do mesmo diploma legal, a retenção do veículo pode ser regularizada mediante apresentação de condutor habilitado, sendo a remoção ao depósito admitida quando inexistente condutor apto no local da infração.
8. A ilegalidade da remoção do veículo não se presume, dependendo da demonstração concreta de que, no momento da abordagem, foi efetivamente apresentado condutor habilitado capaz de promover a retirada regular do automóvel.
9. No caso concreto, a parte autora limitou-se a afirmar que teria indicado condutor habilitado, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de corroborar tal alegação, como cópia da CNH do suposto condutor, declaração, registro administrativo, prova audiovisual ou testemunhal.
10. Os documentos administrativos constantes dos autos registram apenas a recusa ao teste do etilômetro e a subsequente remoção do veículo ao pátio do guincho credenciado, sem qualquer anotação relativa à apresentação de condutor substituto ou a eventual recusa indevida por parte dos agentes de trânsito.
11. O fato constitutivo do direito invocado — consistente na alegada apresentação de condutor habilitado apto a regularizar a situação do veículo — submete-se ao ônus probatório da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
12. Não demonstrada a alegada irregularidade da atuação administrativa, prevalece a presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados pelos agentes públicos.
13. A comprovação isolada das despesas com guincho, diárias e taxas administrativas não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar, pois a responsabilidade civil do Estado exige a demonstração do dano e do nexo causal entre este e uma atuação administrativa ilícita ou juridicamente imputável ao ente público.
14. Não evidenciada a ilegalidade da remoção do veículo, as despesas suportadas pelo autor constituem consequência jurídica ordinária da medida administrativa regularmente adotada, não configurando prejuízo indenizável.
15. Ausente a comprovação de conduta ilícita da Administração Pública, afasta-se também a pretensão indenizatória por danos morais, pois os fatos narrados revelam, quando muito, dissabores e transtornos inerentes ao contexto de fiscalização e autuação de trânsito, incapazes de caracterizar lesão a direito da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso da parte autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do Estado provido.
Tese de julgamento:
1. Não se admite inovação recursal consistente na formulação, apenas em sede recursal, de pedido de anulação de ato administrativo não deduzido na petição inicial.
2. A infração prevista no art. 165-A do CTB consuma-se com a mera recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, constituindo infração administrativa autônoma.
3. A remoção do veículo após retenção decorrente da recusa ao teste do etilômetro é legítima quando não demonstrada a apresentação de condutor habilitado apto a regularizar a situação no local da abordagem.
4. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidade administrativa para afastar a presunção de legitimidade dos atos praticados por agentes de trânsito.
5. Ausente demonstração de ato ilícito da Administração Pública e de nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo alegado, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CTB, arts. 165-A, 270, §4o, e 277, §3o; CPC/2015, arts. 373, I, e 98, §3o; Lei n. 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.224.374/RS (Tema 1079), Plenário; STJ, REsp 873.884/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 02.03.2010, DJe 29.03.2010; TJMT, N.U 1037262-10.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal Cível, j. 24.02.2026, DJE 27.02.2026; TJMT, N.U 1032870-27.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, 2a Turma Recursal Cível, j. 09.12.2025, DJE 10.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008488-02.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA COELHO - CPF: 394.363.731-04 (RECORRENTE), JULIANO DIAS SOARES - CPF: 998.130.092-68 (ADVOGADO), DIRETOR DE HABILITAÇÃO DETRAN MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA COELHO - CPF: 394.363.731-04 (RECORRIDO), JULIANO DIAS SOARES - CPF: 998.130.092-68 (ADVOGADO), DIRETOR DE HABILITAÇÃO DETRAN MATO GROSSO (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REMOÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR HABILITADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados reciprocamente interpostos por Fernando Ferreira Coelho e pelo Estado de Mato Grosso/DETRAN-MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para condenar o ente público ao ressarcimento de R$ 707,74 a título de danos materiais decorrentes da remoção de veículo após recusa ao teste do etilômetro, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. O autor sustenta, em sede recursal, que a reconhecida ilegalidade da remoção do veículo deveria conduzir à nulidade integral do auto de infração e ao cancelamento da multa, além da condenação do ente público ao pagamento de danos morais. O Estado, por sua vez, defende a regularidade da autuação e da remoção do veículo, afirmando inexistir prova de que tenha sido apresentado condutor habilitado no local da abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise, em sede recursal, de pedido de anulação do auto de infração e cancelamento da multa não formulado na petição inicial; (ii) estabelecer se a remoção do veículo após a recusa ao teste do etilômetro configurou medida administrativa ilegítima diante da alegação de apresentação de condutor habilitado; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil estatal aptos a justificar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não pode ser conhecido no ponto em que a parte autora pretende, apenas em sede recursal, a anulação do auto de infração e o cancelamento da penalidade administrativa, por configurar inovação recursal vedada, uma vez que a petição inicial limitou-se a pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes da alegada remoção indevida do veículo.

4.

O recurso constitui instrumento de reexame da decisão dentro dos limites objetivos da controvérsia estabelecida na origem, sendo inadmissível a introdução de pedidos ou fundamentos inéditos que não tenham sido submetidos ao contraditório na instância originária.

5.

A infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro consuma-se com a mera recusa do condutor em se submeter aos procedimentos destinados à verificação da influência de álcool ou substância psicoativa, tratando-se de infração administrativa autônoma cuja incidência decorre diretamente do comportamento omissivo do condutor.

6.

Eventual irregularidade na adoção de medidas administrativas subsequentes, como retenção ou remoção do veículo, não possui o condão de invalidar, por arrastamento, a autuação decorrente da recusa ao teste do etilômetro, por se tratar de infrações e providências juridicamente distintas.

7.

Nos termos do art. 165-A do CTB, combinado com o art. 270, §4o, do mesmo diploma legal, a retenção do veículo pode ser regularizada mediante apresentação de condutor habilitado, sendo a remoção ao depósito admitida quando inexistente condutor apto no local da infração.

8.

A ilegalidade da remoção do veículo não se presume, dependendo da demonstração concreta de que, no momento da abordagem, foi efetivamente apresentado condutor habilitado capaz de promover a retirada regular do automóvel.

9.

No caso concreto, a parte autora limitou-se a afirmar que teria indicado condutor habilitado, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de corroborar tal alegação, como cópia da CNH do suposto condutor, declaração, registro administrativo, prova audiovisual ou testemunhal.

10.

Os documentos administrativos constantes dos autos registram apenas a recusa ao teste do etilômetro e a subsequente remoção do veículo ao pátio do guincho credenciado, sem qualquer anotação relativa à apresentação de condutor substituto ou a eventual recusa indevida por parte dos agentes de trânsito.

11.

O fato constitutivo do direito invocado — consistente na alegada apresentação de condutor habilitado apto a regularizar a situação do veículo — submete-se ao ônus probatório da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

12.

Não demonstrada a alegada irregularidade da atuação administrativa, prevalece a presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados pelos agentes públicos.

13.

A comprovação isolada das despesas com guincho, diárias e taxas administrativas não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar, pois a responsabilidade civil do Estado exige a demonstração do dano e do nexo causal entre este e uma atuação administrativa ilícita ou juridicamente imputável ao ente público.

14.

Não evidenciada a ilegalidade da remoção do veículo, as despesas suportadas pelo autor constituem consequência jurídica ordinária da medida administrativa regularmente adotada, não configurando prejuízo indenizável.

15.

Ausente a comprovação de conduta ilícita da Administração Pública, afasta-se também a pretensão indenizatória por danos morais, pois os fatos narrados revelam, quando muito, dissabores e transtornos inerentes ao contexto de fiscalização e autuação de trânsito, incapazes de caracterizar lesão a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso da parte autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do Estado provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se admite inovação recursal consistente na formulação, apenas em sede recursal, de pedido de anulação de ato administrativo não deduzido na petição inicial.

2.

A infração prevista no art. 165-A do CTB consuma-se com a mera recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, constituindo infração administrativa autônoma.

3.

A remoção do veículo após retenção decorrente da recusa ao teste do etilômetro é legítima quando não demonstrada a apresentação de condutor habilitado apto a regularizar a situação no local da abordagem.

4.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidade administrativa para afastar a presunção de legitimidade dos atos praticados por agentes de trânsito.

5.

Ausente demonstração de ato ilícito da Administração Pública e de nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo alegado, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CTB, arts. 165-A, 270, §4o, e 277, §3o; CPC/2015, arts. 373, I, e 98, §3o; Lei n. 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.224.374/RS (Tema 1079), Plenário; STJ, REsp 873.884/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 02.03.2010, DJe 29.03.2010; TJMT, N.U 1037262-10.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal Cível, j. 24.02.2026, DJE 27.02.2026; TJMT, N.U 1032870-27.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, 2a Turma Recursal Cível, j. 09.12.2025, DJE 10.12.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
recursos inominados reciprocamente interpostos
por
Fernando Ferreira Coelho
e pelo
Estado de Mato Grosso/DETRAN-MT
em face da sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 707,74 (setecentos e sete reais e setenta e quatro centavos)
a título de danos materiais, rejeitando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais.

Consta da petição inicial que a parte autora foi abordada em fiscalização de trânsito realizada no Município de Tangará da Serra/MT, ocasião em que, após recusar-se a se submeter ao teste do etilômetro, teve seu veículo removido ao pátio, embora, segundo alega, tenha indicado prontamente condutor habilitado para retirá-lo do local. Com base nessa narrativa, postulou a condenação do ente estatal ao ressarcimento das despesas despendidas para reaver o automóvel, no montante de
R$ 707,74 (setecentos e sete reais e setenta e quatro centavos)
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que, embora reconhecendo a regularidade da autuação decorrente da recusa ao teste do etilômetro, concluiu pela ilegalidade da remoção do veículo, ao fundamento de que,
“no caso em tela, frente à recusa, para além da penalidade de multa, houve a apreensão do veículo, mesmo após indicado novo condutor habilitado”,
razão pela qual condenou o ente público ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela parte autora, afastando, todavia, a configuração de danos morais, por reputar inexistente lesão concreta a direito da personalidade.

Irresignada, a
parte autora
interpôs recurso inominado, no qual sustenta, em síntese, que a reconhecida ilegalidade da remoção do veículo contamina todo o procedimento administrativo sancionador, impondo a nulidade integral do auto de infração e o cancelamento da multa aplicada. Aduz, ainda, que os fatos narrados extrapolam a esfera do mero aborrecimento, configurando violação à honra e à dignidade apta a ensejar compensação por danos morais. Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para que seja anulada integralmente a autuação e fixada indenização extrapatrimonial.

De seu turno, o
Estado de Mato Grosso/DETRAN-MT
, igualmente inconformado, sustenta, em suma, que a recusa ao teste do etilômetro constitui infração administrativa autônoma, legitimando não apenas a lavratura do auto de infração, mas também a adoção das medidas administrativas legalmente previstas. Afirma, ainda, que não há nos autos qualquer elemento probatório demonstrando que teria sido apresentado, no local da abordagem, condutor habilitado e sóbrio apto a promover a retirada do veículo, de modo que a remoção ao pátio se revelou medida regular e consentânea com o art. 270, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro. Pugna, assim, pela reforma da sentença para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Ambas as partes foram devidamente intimadas para apresentar contrarrazões aos recursos interpostos, no entanto, deixaram transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal cinge-se, em essência, à aferição da regularidade, ou não, da remoção do veículo conduzido pela parte autora após a recusa ao teste do etilômetro, bem como à verificação das consequências jurídicas daí decorrentes sobre os pleitos indenizatórios deduzidos na inicial e sobre a própria higidez do auto de infração.

Cumpre registrar, por oportuno, que a postulação de declaração de nulidade do ato administrativo que lhe impôs a penalidade configura
inovação recursal vedada pelo ordenamento processual
.

Com efeito, a análise da petição inicial revela que a pretensão deduzida na origem limitou-se
exclusivamente à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais
, decorrentes da alegada remoção indevida do veículo, não tendo sido formulado qualquer pedido voltado à
anulação do auto de infração ou ao cancelamento da penalidade administrativa aplicada em razão da recusa ao teste do etilômetro
.

Conforme se extrai dos próprios pedidos inaugurais, a parte autora requereu apenas:

(id. 344860446 – p. 4)

Nada obstante, ao interpor o presente recurso inominado, a parte recorrente passou a sustentar, de forma inédita, a necessidade de
anulação integral do auto de infração e cancelamento da multa aplicada
, sob o argumento de que a suposta irregularidade na remoção do veículo teria contaminado todo o procedimento administrativo sancionador.

Tal pretensão, todavia,
não integrou a causa de pedir, tampouco os pedidos deduzidos na exordial
, configurando verdadeira modificação do objeto litigioso apenas na fase recursal.

É consabido que o recurso constitui instrumento de
reexame da decisão proferida pelo juízo de origem dentro dos limites da controvérsia previamente estabelecida
, não se prestando à introdução de pedidos ou fundamentos inéditos que não tenham sido submetidos ao crivo do contraditório na instância originária.

A jurisprudência é firme no sentido de que
não se admite inovação recursal
, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização da demanda, cito:

Assim, no ponto em que a parte autora pretende, apenas em sede recursal, a
anulação do auto de infração e o cancelamento da penalidade administrativa
, o recurso não pode sequer ser conhecido, por se tratar de matéria estranha aos limites objetivos da lide tal como delimitados na petição inicial.

Cito precedente:
(N.U 1002173-55.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (N.U 1011543-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (N.U 1010005-04.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 05/03/2026)

De todo modo, ainda que superado esse óbice processual,
o que se admite apenas por argumentar
, a pretensão recursal não prosperaria, visto que a infração prevista no art. 165-A do CTB se consuma com a mera recusa do condutor em se submeter aos procedimentos destinados à verificação da influência de álcool ou de outra substância psicoativa,
independentemente da comprovação do estado de embriaguez.
Trata-se, como sabido, de infração administrativa autônoma, cuja incidência decorre diretamente do comportamento omissivo do condutor diante da ordem legalmente imposta pela autoridade de trânsito.

No caso concreto, a própria documentação administrativa juntada aos autos evidencia que a parte autora foi autuada com fundamento no art. 165-A do CTB, constando expressamente, tanto da notificação de autuação quanto do histórico do auto e da consulta do auto de infração, que o
“condutor convidado a realizar o teste de etilômetro, o qual recusou-se
”, circunstância que, por si só, torna legítima a imposição da penalidade correspondente.

Com efeito, não há falar que eventual irregularidade subsequente na condução do procedimento administrativo teria o condão de fulminar, por arrastamento, a validade da autuação originária. A multa aplicada decorre de infração distinta, autônoma e imediatamente consumada com a recusa do condutor, não se confundindo com a posterior adoção das medidas administrativas relativas à retenção ou à remoção do veículo.

Pois bem.

Tecidas essas considerações, tem-se que a controvérsia central, em verdade, desloca-se para outro plano, saber se: (i)
após a recusa ao teste
, a remoção do veículo ao pátio do guincho credenciado foi, ou não, medida legítima; e (ii) há prejuízo extrapatrimonial passível de indenização.

E é precisamente nesse ponto que, com a máxima vênia ao entendimento adotado na origem, a sentença não pode subsistir.

É certo que a recusa ao teste do etilômetro
não autoriza, por si só, automática e indistintamente, a remoção do veículo
. O art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, ao prever como medida administrativa o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo, expressamente remete à disciplina do art. 270, § 4o, do mesmo diploma legal. Nessa linha, sobrevindo a retenção do automóvel, este deverá ser liberado tão logo regularizada a situação, sendo a remoção a depósito admitida apenas na hipótese de não se apresentar condutor habilitado no local da infração.

Essa compreensão, todavia, longe de favorecer a parte autora,
impõe a rigorosa análise do acervo probatório
, pois a ilegalidade da remoção não se presume. Ao revés, depende da demonstração concreta de que, no momento da abordagem, havia sido efetivamente apresentado condutor habilitado apto a proceder à retirada regular do veículo, circunstância que tornaria desnecessária e, por conseguinte, abusiva a remoção ao pátio.

Sucede que, no caso dos autos,
não há qualquer prova idônea de que tal situação tenha efetivamente ocorrido
.

A petição inicial limita-se a afirmar, em termos unilaterais, que o autor
“prontamente indicado condutor habilitado para a retirada do automóvel”,
mas essa assertiva não veio acompanhada de nenhum elemento objetivo de corroboração.

Não foi juntada cópia da CNH do suposto condutor substituto, tampouco declaração por ele firmada, termo de ocorrência da abordagem, identificação formal em documento administrativo, prova audiovisual, rol de testemunhas ou qualquer outro substrato empírico minimamente apto a demonstrar que, no local da fiscalização, apresentou-se pessoa habilitada e apta a assumir a condução do veículo.

Ao contrário, os documentos administrativos carreados aos autos caminham em direção oposta. A notificação de autuação, o histórico do auto e a consulta do auto de infração registram exclusivamente a recusa ao teste do etilômetro e a subsequente remoção do veículo ao pátio do guincho credenciado, sem qualquer anotação alusiva à apresentação de condutor substituto, à recusa indevida dos agentes em liberarem o automóvel, ou a qualquer intercorrência administrativa que revelasse excesso ou arbitrariedade na execução da medida.

Esse dado assume relevo decisivo, porque o fato constitutivo do direito invocado pela parte autora, isto é, a alegada apresentação, no local da abordagem, de condutor habilitado capaz de regularizar imediatamente a situação do veículo, submete-se, por imperativo do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao ônus probatório da própria demandante.

Não se pode, em processo judicial, reputar demonstrada a ilicitude da atuação administrativa a partir de mera narrativa unilateral desacompanhada de suporte probatório mínimo, sobretudo quando os elementos documentais disponíveis nos autos não corroboram essa versão e, antes, evidenciam a normalidade formal da autuação e da medida administrativa subsequente.

Em outras palavras, se a legalidade da remoção dependia da inexistência, no local, de condutor habilitado apto à regularização da situação, incumbia ao autor demonstrar precisamente o oposto, vale dizer, que o referido condutor se apresentou e, não obstante isso, a autoridade de trânsito determinou, de modo arbitrário, a remoção do veículo. Não tendo se desincumbido desse ônus, a conclusão juridicamente adequada é a de que
não restou infirmada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados pelos agentes de trânsito
.

E nem se diga que a condenação em danos materiais poderia apoiar-se apenas na comprovação dos dispêndios realizados com guincho, diárias, taxas e vistoria.

Com efeito, a prova do dano, isoladamente considerada, é insuficiente à configuração do dever de indenizar. Em matéria de responsabilidade civil estatal, ainda sob a perspectiva objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição da República, mostra-se imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal entre este e uma atuação administrativa ilícita ou, ao menos, juridicamente imputável ao ente público. Logo, se a remoção do veículo não foi demonstrada como indevida, as despesas decorrentes de sua liberação passam a constituir consequência jurídica ordinária da própria medida administrativa regularmente adotada, e não prejuízo indenizável.

A sentença recorrida, ao reconhecer a ilegalidade da remoção, partiu da premissa de que teria havido indicação de novo condutor habilitado. Ocorre que essa premissa
não encontra amparo no acervo probatório efetivamente encartado aos autos
. E, sendo assim, falta o suporte fático indispensável à manutenção da condenação imposta na origem.

Superada essa questão, torna-se ainda mais evidente a improcedência do recurso da parte autora no tocante aos danos morais.

Isso porque, se já não se mostra comprovada a própria ilicitude da remoção do veículo, com muito maior razão se inviabiliza a pretensão de compensação extrapatrimonial fundada na alegação de abuso ou humilhação indevida. Mas mesmo que assim não fosse, a situação descrita nos autos, tal como corretamente ponderado pelo juízo de origem, não revela circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva lesão a atributos da personalidade, traduzindo-se, quando muito, em dissabores, transtornos e inconvenientes inerentes ao contexto administrativo da autuação de trânsito, os quais, por si sós, não se convolam em dano moral indenizável.

Destarte, à luz do conjunto probatório coligido, impõe-se, pois, o
desprovimento do recurso inominado interposto pela parte autora
e o
provimento do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso/DETRAN-MT
, para reformar a sentença no ponto em que reconheceu a ilegalidade da remoção do veículo e condenou o ente público ao pagamento de danos materiais.

Cito precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de auto de infração de trânsito lavrado em razão da recusa dos autores em se submeterem ao teste do etilômetro. Os recorrentes alegam nulidades formais e materiais no auto, como ausência de laudo do etilômetro, erro na descrição da infração, falta de clareza na tipificação e vícios no termo de constatação. Pleiteiam a anulação da penalidade de multa e da suspensão do direito de dirigir. O recorrido sustenta a regularidade do auto. O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse tutelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício formal ou material apto a invalidar o auto de infração lavrado com base na recusa ao teste de alcoolemia; (ii) estabelecer se os elementos registrados pelo agente de trânsito são suficientes para a imposição das penalidades previstas no art. 165-A do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao autuado o ônus de comprovar a existência de vícios que justifiquem sua nulidade.

A conduta dos recorrentes se amolda ao art. 165-A do CTB, que prevê penalidades pela recusa do condutor a se submeter a teste que comprove a influência de álcool ou substância psicoativa.

A existência de sinais de alteração psicomotora (forte odor etílico, fala pastosa, olhos vermelhos e dispersão) foi devidamente registrada no termo de constatação pelo agente de trânsito, o que confere validade ao auto com base na legislação vigente.

A ausência de laudo do etilômetro ou de indicação explícita do diploma legal no campo da infração não compromete a validade do ato, pois a descrição da conduta e a referência ao artigo 165 foram suficientes para garantir o contraditório e a ampla defesa.

A expressão “embriaguez ao volante” em referência à condução de motocicleta não configura erro material capaz de invalidar o auto, por se tratar de expressão usual no contexto do direito de trânsito.

A alegação de que os sinais físicos observados decorreriam de nervosismo ou do horário é genérica e não se sustenta diante da ausência de prova pericial ou técnica que contrarie a constatação do agente.

A recusa do teste, aliada aos sinais notórios descritos no termo, autoriza a aplicação das penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Não houve demonstração de prejuízo efetivo ao direito de defesa, razão pela qual não se aplica qualquer nulidade.

A sentença está fundamentada e em conformidade com os elementos constantes nos autos, inexistindo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, acompanhada de sinais objetivos de alteração da capacidade psicomotora, autoriza a imposição das penalidades previstas no art. 165-A do CTB.

O auto de infração de trânsito lavrado por agente público goza de presunção de legitimidade, somente sendo afastada mediante prova concreta de vício ou ilegalidade.

A ausência de laudo técnico ou de menção expressa ao diploma legal não invalida o auto se a infração estiver devidamente caracterizada e não houver prejuízo à defesa do autuado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55; CTB, arts. 165 e 165-A; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 873.884/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 02.03.2010, DJe 29.03.2010; TJMT, Recurso Inominado n. 1009555-11.2018.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 16.04.2021, DJE 20.04.2021.

(N.U 1037262-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1079). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A AUTUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A constitucionalidade do art. 165-A do CTB foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1079 de repercussão geral (RE 1.224.374/RS), que fixou a tese de que "não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa".

2. A infração prevista no art. 165-A do CTB configura-se pela mera recusa do condutor em se submeter aos testes, exames ou procedimentos que permitam certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, independentemente da constatação de sinais de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora, conforme estabelece o § 3o do art. 277 do CTB.

3. O auto de infração lavrado pela autoridade de trânsito goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de provar eventual ilegalidade ou irregularidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. No caso concreto, o auto de infração no DT00QU100O contém todos os elementos essenciais exigidos pelo art. 280 do CTB, incluindo a tipificação da infração, local, data, hora, identificação do veículo, do condutor e do agente autuador.

5. A recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer vício capaz de macular a validade do auto de infração, limitando-se a alegar supostas irregularidades que não se sustentam diante dos documentos juntados aos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1032870-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso inominado interposto pela parte autora e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo ente estadual e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença recorrida e julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, nos termos da fundamentação expendida.

Diante do desfecho do presente expediente recursal,
não há condenação em custas ou honorários sucumbenciais em favor do ente público recorrente
, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Por outro lado,
condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995,
cuja exigibilidade fica suspensa
, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, na forma do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026